Tribunal: TJSP
Processo: 1033638-77.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação indenizatória de dano moral - terceirização de serviço - inadimplemento parcial da autora, contratante - cobrança direcionada pela ré à tomadora do serviço, cliente da autora - ausência de solidariedade - ato ilícito - dano moral configurado - ação julgada procedente - recurso provido para esse fim.